Tribunal: TJES
Processo: 0015026-59.2012.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015026-59.2012.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAFAEL LOURENCO DE JESUS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0015026-59.2012.8.08.0021 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RAFAEL LOURENCO DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. MOTIVO TORPE. CONFISSÃO QUALIFICADA. CONTINUIDADE DELITIVA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO COM ADEQUAÇÃO “EX OFFICIO” DA FRAÇÃO DE AUMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por ARIVELTON RODRIGUES VASCONCELOS contra sentença proferida após julgamento pelo Tribunal do Júri, que o condenou pela prática de homicídio qualificado consumado (art. 121, § 2º, incisos II e IV, do CP) e homicídio qualificado tentado, à pena de 17 anos de reclusão em regime inicial fechado. A defesa alegou, preliminarmente, nulidade por ausência de defesa técnica e, no mérito, pleiteou a anulação do julgamento por suposta parcialidade dos jurados e excesso de prazo, afastamento da qualificadora do motivo torpe, desclassificação do crime tentado, aplicação da atenuante da confissão e revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) reconhecer a nulidade do processo por ausência de defesa técnica durante a fase inicial; (ii) determinar se a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária às provas dos autos; (iii) analisar a possibilidade de afastamento da qualificadora do motivo torpe; (iv) decidir sobre a aplicação da atenuante da confissão; e (v) reexaminar a fração de aumento da pena pela continuidade delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão do processo e do prazo prescricional foi corretamente determinada com base no art. 366 do CPP, diante da citação frustrada do réu, foragido por mais de onze anos, e não havendo nomeação de defensor. A defesa técnica foi constituída em momento oportuno, permitindo a plena atuação no processo, inclusive no Plenário do Júri, inexistindo prejuízo concreto (art. 563 do CPP e Súmula 523 do STF).

A decisão do Tribunal do Júri encontra amparo nas provas dos autos — laudos periciais, depoimentos da vítima sobrevivente e testemunhas — sendo incabível sua anulação por contrariar a soberania dos veredictos (CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c").

A qualificadora do motivo torpe foi devidamente reconhecida pelo Conselho de Sentença, com base em motivação fútil — cobrança de aluguéis em atraso — compatível com a previsão do art. 121, § 2º, I, do Código Penal.

A tentativa de homicídio contra a esposa da vítima consumada foi evidenciada pelo animus necandi, comprovado pela gravidade dos ferimentos e comportamento do réu, o que afasta a pretensão de desclassificação para lesão corporal culposa.

A confissão qualificada, com alegação de legítima defesa, não fundamentou a condenação e, portanto, não justifica a aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP. Quanto ao crime tentado, sequer houve confissão, sendo incabível o benefício.

A pena foi corretamente fixada em todas as fases, exceto na terceira, em que se aplicou fração de 1/2 pela continuidade delitiva. Nos termos da Súmula 659 do STJ, para dois crimes, a fração de aumento deve ser de 1/6, o que impõe o redimensionamento da pena para 24 anos e 6 meses de reclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, com redimensionamento da pena feito de ofício.

Tese de julgamento
:

A suspensão do processo por ausência do réu foragido, nos termos do art. 366 do CPP, é válida quando respeitado o contraditório a partir da constituição de defesa técnica.

A ausência de prejuízo concreto impede o reconhecimento de nulidade processual, conforme art. 563 do CPP e Súmula 523 do STF.

A decisão do Tribunal do Júri não pode ser anulada quando encontra respaldo em provas constantes dos autos.

A confissão qualificada que não embasa a condenação não autoriza a aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do CP.

A fração de aumento pela continuidade delitiva, quando reconhecida a prática de dois crimes, deve ser de 1/6, conforme a Súmula 659 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos XXXVIII, "c", e LV; CP, arts. 59, 65, III, “d”, 69 e 121, § 2º, incisos I, II e IV; CPP, arts. 366, 563 e 566.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 523; STJ, AgRg no HC n. 649.846/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 14.5.2025, DJEN 20.5.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.377.559/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 6.2.2024, DJE 14.2.2024; STJ, REsp n. 2.034.834/MG, Rel.ª Min. Daniela Teixeira, j. 26.11.2024, DJEN 17.12.2024; STJ, Súmula 659.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, e, de ofício, reduzir a fração de aumento da continuidade delitiva de 1/2 para 1/6, redimensionando a pena final imposta ao réu, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0015026-59.2012.8.08.0021 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RAFAEL LOURENCO DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO -
PRELIMINAR

A defesa suscitou a preliminar de nulidade processual por ausência de defesa técnica.

No entanto, a suspensão do processo e do prazo prescricional foi determinada após a citação frustrada do réu, que se encontrava foragido desde os fatos ocorridos em 08/06/2012, situação que perdurou por mais de onze anos. Durante esse período, o réu não constituiu defensor e não apresentou resposta à acusação, tendo sido observado pelo juízo de origem o disposto no art. 366 do Código de Processo Penal.

A partir da constituição de defesa técnica, ocorrida em dezembro de 2018, o feito prosseguiu com regular tramitação, sendo oportunizado ao réu o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, tanto por meio da atuação de sua defesa constituída, quanto por sua participação no plenário do júri.

Inexiste, pois, qualquer nulidade a ser reconhecida, sobretudo à luz do princípio pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563 do CPP e consolidado na Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual a nulidade de ato processual exige a comprovação do efetivo prejuízo, o que não foi demonstrado.

Neste sentido, colaciono o seguinte julgado:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NULIDAD E. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. ART. 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Esta Corte Superior é firme na compreensão de que, nos moldes do art. 563 do Código de Processo Penal, nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar danos às partes. Nessa toada, é evidente que a tipicidade dos atos processuais funciona somente como instrumento para a correta aplicação do direito.

2. Sendo assim, eventual desrespeito às formalidades prescritas em lei apenas deverá acarretar a invalidação do ato processual quando a finalidade para a qual foi instituída a forma for comprometida pelo vício. Conclusivamente, somente a atipicidade relevante, bastante a evidenciar dano concreto às partes, autoriza o reconhecimento do vício.

3. Na mesma linha intelectiva, elucida o art. 566 do CPP que não será declarada a nulidade do ato processual quando não houver influído na verdade substancial ou na decisão da causa. Com efeito, demonstrada a inocuidade do ato processual viciado, inabilitado de influir no convencimento judicial, é inviável o reconhecimento da nulidade.

4.Como se vê, não assiste razão à impugnação, na medida em que o acórdão impugnado justificou de forma fundamentada e suficiente a manutenção da condenação, em ação penal que tramitou perante o Juízo competente da Comarca de São Paulo, de modo a afastar a suposta nulidade.

5. Na verdade, tem-se mero inconformismo com a ratificação do édito condenatório. Demais disso, ainda que irregularidade houvesse, a defesa não logrou êxito em demonstrar qualquer prejuízo.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 649.846/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 20/5/2025.)”

Pelo exposto, rejeito a preliminar arguida, passando à análise do mérito recursal.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por

RAFAEL LOURENÇO DE JESUS
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari, que, em conformidade com o veredicto do Conselho de Sentença, julgou procedente a denúncia para condená-lo pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, em relação à vítima Ademir Lauro de Andrade, e no art. 121, §2º, incisos I e IV c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, em relação à vítima Marli da Penha Gonçalves Andrade, ambos na forma do art. 71 do Código Penal. A pena foi fixada em 31 (trinta e um) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

No recurso, a defesa suscita, preliminarmente, a nulidade do processo por ausência de defesa técnica por aproximadamente seis anos, apontando cerceamento de defesa. No mérito, pleiteia: (a) a anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária às provas dos autos, sustentando legítima defesa; (b) o afastamento da qualificadora do motivo torpe quanto ao homicídio consumado; (c) a desclassificação do homicídio tentado para lesão corporal culposa; e, subsidiariamente, a revisão das penas com a aplicação da atenuante da confissão espontânea.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, manifestando-se pelo parcial provimento do recurso, unicamente para fins de correção da dosimetria da pena, mediante aplicação da atenuante da confissão espontânea e redução da fração de aumento referente à continuidade delitiva.

Em seu parecer, a Eminente Procuradora de Justiça Carla Stein pugna pelo conhecimento do recurso, com afastamento da preliminar de nulidade e, no mérito, pelo parcial provimento do apelo, exclusivamente para reduzir a fração de aumento da continuidade delitiva de 1/2 para 1/6, nos termos da Súmula 659 do STJ.

Narra, em síntese a denúncia que, no dia 08 de junho de 2012, por volta das 21h22min, na residência situada na Rua José Krolin, Bairro Aeroporto, Guarapari/ES, o apelante desferiu golpe de faca no pescoço da vítima Ademir, ocasionando sua morte, e, em seguida, atacou a esposa da vítima, Marli, com diversos golpes de faca, causando-lhe lesões corporais e só não logrando consumar o homicídio porque ela se fingiu de morta e conseguiu fugir. O motivo do crime estaria relacionado à cobrança de aluguéis em atraso, sendo o apelante inquilino do casal.

Pois bem.

No tocante ao pedido de anulação do julgamento por suposta decisão manifestamente contrária às provas dos autos, igualmente não assiste razão à defesa.

Consta dos autos que o apelante foi condenado pelo Tribunal do Júri pela prática de dois crimes de homicídio qualificado: um na forma consumada, em relação à vítima Ademir Lauro de Andrade, e outro tentado, em relação à vítima Marli da Penha Gonçalves Andrade, sua esposa.

A materialidade está demonstrada por meio do laudo cadavérico, laudo de lesões corporais, exame do local do crime, certidão de óbito e demais provas documentais.

A autoria foi confirmada de forma robusta pelos depoimentos da vítima sobrevivente e demais testemunhas durante a instrução.

A versão defensiva de que teria agido em legítima defesa não encontra respaldo nos autos. Ao contrário, os elementos de convicção indicam que o apelante agiu com dolo homicida, desferindo golpe fatal no pescoço da primeira vítima e, logo após, atacando a esposa desta com intenção de matá-la, o que não se consumou em razão da reação da vítima, que se fingiu de morta.

A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, assegurada pelo art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal, impede a cassação da decisão dos jurados, salvo quando manifestamente divorciada das provas dos autos, o que não se verifica no caso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a anulação do julgamento só se justifica quando o veredicto acolher tese insustentável à luz do acervo probatório, o que, repita-se, não ocorreu.

Neste mesmo sentido é a jurisprudência do Excelso Superior Tribunal de Justiça
:

“
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. CASSAÇÃO.

1. O veredicto do Tribunal do Júri somente pode ser cassado quando se revelar manifestamente contrário à prova dos autos. Em outras palavras, apenas a decisão aberrante, que não encontra nenhum respaldo na prova produzida, poderá ser afastada pelo Tribunal de origem no julgamento do recurso de apelação. Ao contrário, quando a decisão estiver apoiada em elemento probatório legítimo, ainda que haja outras versões para o crime, não se admitirá sua cassação, em respeito à soberania dos veredictos do Tribunal do Júri.

2. No caso, ficou evidenciado no voto condutor do acórdão recorrido que a versão absolutória agasalhada pelos jurados não encontra ressonância nos elementos probatórios produzidos, revelando-se, de fato, manifestamente contrária à prova dos autos. Por conseguinte, sua cassação não merece censura.

3. Agravo Regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.377.559/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024.)”.

No tocante ao pedido de afastamento da qualificadora do motivo torpe, a pretensão igualmente não merece prosperar.

Conforme constou da denúncia e foi confirmado pelos elementos probatórios, o crime teve como motivação imediata a cobrança de aluguéis em atraso por parte das vítimas, o que revela a presença do motivo torpe, previsto no art. 121, §2º, inciso I, do Código Penal, tal como reconhecido soberanamente pelo Conselho de Sentença.

Do mesmo modo, não merece acolhida o pleito de desclassificação do crime de homicídio tentado para o delito de lesão corporal culposa.

A materialidade e a intenção homicida restaram evidenciadas tanto pelos laudos periciais quanto pelos depoimentos da vítima e das testemunhas.

A facada desferida no pescoço da vítima, a tentativa de verificar se ela havia falecido e a fuga do local reforçam o “animus necandi”, não havendo que se falar em ausência de dolo.

No ponto, destaca-se que a desclassificação para delito de menor gravidade, como a lesão corporal, apenas se mostra viável em situações nas quais não haja dúvida razoável quanto à inexistência do dolo, o que não é o caso.

Por fim, no que diz respeito à dosimetria da pena, em especial à aplicação da atenuante da confissão espontânea, não se verifica ilegalidade a ser reparada.

No tocante ao homicídio consumado, o apelante admitiu ter desferido golpe contra a vítima, mas alegou legítima defesa, o que caracteriza a chamada “confissão qualificada”.

Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a confissão somente justifica a aplicação da atenuante do art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, quando utilizada como fundamento da condenação – o que não se verifica na hipótese, já que os jurados reconheceram a autoria com base no conjunto probatório e não nas declarações do acusado.

Com relação ao homicídio tentado, o réu negou ter desferido golpes contra a vítima Marli, de modo que sequer se trata de confissão, ainda que qualificada.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

“
DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DE CÁLCULO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE REGRADA DO JUIZ. MAJORAÇÃO À RAZÃO DE 1/12 (UM DOZE AVOS) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA. DESPROPORCIONALIDADE. PROIBIÇÃO DA PROTEÇÃO DEFICIENTE. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA. PARÂMETRO DE AUMENTO DE 1/8. INCIDÊNCIA SOBRE O INTERVALO DA PENA EM ABSTRATO COMPATÍVEL COM A GRAVIDADE DO FATO. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que deu parcial provimento ao apelo defensivo, recalculando a pena-base e aplicando a atenuante da confissão espontânea, resultando em pena final de 08 anos de reclusão.

2. O Tribunal do Júri da Comarca de Medina condenou o recorrido pelo crime de homicídio qualificado, com pena inicial de 13 anos de reclusão, posteriormente reduzida pelo Tribunal de Justiça.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a fração de aumento de 1/12 (um doze avos) para cada circunstância judicial negativa, aplicada na dosimetria da pena, viola o artigo 59 do Código Penal.

4. A segunda questão é saber se a aplicação da atenuante da confissão espontânea, mesmo quando o réu alega legítima defesa, é cabível.

III. Razões de decidir

5. A revisão da dosimetria da pena é possível em casos de manifesta ilegalidade, sendo necessário que a fração de aumento seja devidamente fundamentada e proporcional.

6. A jurisprudência do STJ não exige fração específica para cada circunstância judicial negativa, mas requer fundamentação adequada e proporcionalidade. O acórdão recorrido aplicou fração de aumento que redunda na aplicação de pena insuficiente para garantir a repressão e a prevenção do delito, violando o artigo 59 do Código Penal.

7. Viola o artigo 59 do Código Penal a sentença condenatória que, sem motivação adequada, aplica a fração de aumento de 1/12 (um doze avos) para cada circunstância judicial negativa, acarretando violação ao princípio da vedação da proteção deficiente do direito fundamental à vida, tutelado pelo ordenamento jurídico.

8. Aplicação do acréscimo por cada vetorial negativa em 1/8 sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminado, que se mostra proporcional e razoável para cada vetorial negativa, o que se coaduna com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema.

9. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que, nos casos em que
a confissão do acusado servir como um dos fundamentos para a condenação
, a aplicação da atenuante em questão é de rigor, "pouco importando se a confissão foi espontânea ou não, se foi total ou parcial, ou mesmo se foi realizada só na fase policial com posterior retração em juízo" (AgRg no REsp 1412043/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/3/2015, DJE 19/3/2015).

10. A matéria encontra-se sumulada, consoante o enunciado n. 545 desta Corte Superior, que assim dispõe: "
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal
".

IV. Dispositivo 8. Recurso parcialmente provido para determinar a fração de 1/8 no cálculo da pena-base, fixando a pena final em 09 anos e 02 meses de reclusão.

(REsp n. 2.034.834/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 17/12/2024.)”
Grifo nosso.

Dessa forma, correta a sentença ao deixar de aplicar a atenuante em ambos os crimes.

Por fim, embora não pleiteado, merece reparo a fração de aumento aplicada na terceira fase da dosimetria, quanto à continuidade delitiva, como bem pontuado pela douta Procuradora de Justiça.

A sentença majorou a pena em 1/2, mas, tendo sido reconhecida a prática de dois crimes, a fração de aumento deve observar o parâmetro estabelecido pela Súmula 659 do STJ, que fixa o acréscimo de 1/6 para duas infrações.

Assim, impõe-se o redimensionamento da pena, com a redução da fração de aumento de 1/2 para 1/6.

Considerando a pena mais grave aplicada (21 anos), aumento a pena em 1/6, fixando a
pena definitiva em 24 (vinte e quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Mantenho os demais termos da sentença condenatória.

Ante o exposto, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, contudo, “
ex officio
”, reduzo a fração de aumento da continuidade delitiva de 1/2 para 1/6, redimensionando a pena final imposta a RAFAEL LOURENÇO DE JESUS, nos termos da fundamentação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
e, de ofício,
reduzir a fração de aumento da continuidade delitiva de 1/2 para 1/6, redimensionando a pena final imposta a RAFAEL LOURENÇO DE JESUS.